Tribunal: TJPA
Processo: 0057467-61.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0057467-61.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: ROBSON LIMA DA SILVA
APELANTE: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGOS 29 E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO CONCURSO FORMAL). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AOS APELANTES PARA O DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0057467-61.2015.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: ROBSON LIMA DA SILVA
APELANTE: ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Robson Lima da Silva e Rogério Pereira de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante Flagrante Delito, tombado sob o nº 184/2015.001416-6, que no dia 13.10.2015, por volta das 01h20min, os denunciados ROBSON LIMA DA SILVA e ROGERIO PEREIRA DE SOUZA subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular, um relógio, e um cordão da vítima Josivaldo Lima de Souza
Infere-se dos autos, que no dia mencionado, a vítima acionou uma guarnição policial, informando que havia sido assaltado por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta HONDA BROS, de cor preta, e que havia visto os dois em uma festa local conhecido como ¿Recanto Azul¿.
Em diligências ao local indicado pela vítima, a guarnição localizou os dois suspeitos, identificados como ROBSON LIMA DA SILVA e ROGERIO PEREIRA DE SOUZA, sendo que um deles estava usando cordão subtraído da vítima, e o outro, estava com o celular e o relógio da vítima, no bolso.
Conforme o depoimento de JOSIVALDO LIMA DE SOUZA, no dia dos fatos, estava conduzindo sua motocicleta, com sua esposa na garupa, quando, ao reduzir a velocidade para entrar em uma curva, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, ambos sem capacete, sendo que um deles desceu da moto, colocando a mão embaixo da camisa, como se estivesse armado, e exigiu que entregassem seus pertences.
Ressalta ainda, que os dois levaram o seu cordão de ouro, um celular, e o relógio de sua esposa, e logo após o roubo, acionou a Polícia Militar, e momentos depois, por coincidência, flagrou os dois assaltantes em uma boate próxima ao local do assalto, e comunicou esse fato à Polícia.
Ato contínuo, uma guarnição conseguiu prender os dois suspeitos com seus pertences, e que reconhece os dois como os autores do fato.
Após ser conduzido à sede policial, o denunciado ROBSON LIMA DA SILVA confessou que abordou a vítima, sem planejar com ROGERIO, e que não estava com arma de fogo, e que não agiu com violência.
Por sua vez, o denunciado ROGERIO PEREIRA DE SOUZA negou ter praticado o roubo, afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica com ROBSON durante todo o dia, e que usou a motocicleta de seu irmão para levar ROBSON até o Recanto Azul.

Houve o recebimento correlato (fl. 07).

Sobreveio audiência, na qual se apresentou resposta pugnando pela absolvição dos apelantes, ouviu-se 01 (uma) vítima do roubo, mais 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e se interrogaram aqueles (fls. 25 a 31).

As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público pela procedência da denúncia (fls. 33 a 37). Os apelantes pela absolvição por insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de furto (fls. 38 a 42).

Ao sentenciar, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar os apelantes pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigos 29 e 70, todos do Código Penal, impondo, igualmente, àqueles as sanções de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 43 a 50).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 54 a 57), tal como está escrito:
(...) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada de modo que seja a conduta desclassificada para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal e, consequentemente, seja pena aplicada no seu mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 64 a 68).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 79).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do apelo (fls. 84 a 88 e 92 a 94).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 16 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que os apelantes cometeram o crime pelo qual foram, fundamentadamente, condenados pela juíza
a quo
. A análise, correlata, mostrou-se minuciosa e coerente, frente a relatos prestados nas fases extra e judicial.

É imperioso ressaltar que, tanto no depoimento de uma das vítimas como no dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, houve a assertiva de que, no ato criminoso, simulou-se o uso de arma.

A partir disso, a ocorrência de violência moral é isenta de dúvidas; pois, ao simularem estar armados, os apelantes intimidaram as vítimas, que ignoravam a inexistência do objeto, e, assim, alcançaram o resultado típico: subtração de coisa alheia mediante grave ameaça.

A respeito desse ponto, é válido ilustrar:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma - cuja existência não se discute -, mas tão somente sua potencialidade lesiva.
2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado, visto que a capitulação realizada na denúncia pode ser modificada na sentença, desde que diga respeito sempre ao mesmo fato narrado naquela peça.
3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima, elemento que basta para a configuração do crime de roubo.
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe 6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus.
6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal. (Destaquei)
(REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, desacolho a alegação de desclassificação da conduta dos apelantes para furto simples.

Para melhor fundamentar:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
I - No caso em tela, infirmar a condenação do ora paciente, ao argumento da insuficiência das provas coligidas, demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes).
II -
Na espécie, a r. sentença condenatória está devidamente lastreado no amplo arcabouço probatório produzido nos autos, consistente na palavra da vítima, na confissão extrajudicial do réu, na declaração de testemunhas e na prova documental coligida aos autos.
III - Sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) na fixação da pena-base do delito e sendo a pena final maior que 04 (quatro) anos de reclusão, é apropriado o regime prisional inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda (Precedentes).
Ordem denegada. (Sem destaque no original)
(HC 121.934/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 22/02/2010)
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, por fim, correção no que tange às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator